Tribunal: STF
Processo: AI 855861
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95.



    1. Em causa processada em Juizado Especial, a parte que não interpõe recurso não pode ser condenada em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Exegese do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável, no ponto, aos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, art. 1º).



    2. Precedente: RE 506417 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01-08-2011.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.